Tribunal: TJSP
Processo: 2046313-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" – Reconhecimento – Espólio credor cujo inventário foi encerrado antes do ajuizamento da ação – Legitimidade dos sucessores – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Regularização observada – Ordenamento jurídico que não exige poderes especiais, além da cláusula "ad judicia", para o caso concreto –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" – Reconhecimento – Espólio credor cujo inventário foi encerrado antes do ajuizamento da ação – Legitimidade dos sucessores – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Regularização observada – Ordenamento jurídico que não exige poderes especiais, além da cláusula "ad judicia", para o caso concreto – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA – Requisitos presentes -Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.